Tribunal: TJPA
Processo: 0820656-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820656-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CHURRASCARIA & PIZZARIA CHAO GOIANO LTDA

AGRAVADO: DOCENORTE ESPORTE CLUBE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0820656-07.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: CHURRASCARIA & PIZZARIA CHÃO GOIANO LTDA
(ADVS. GRAICE KELLY DE OLIVEIRA MENEZES E NATHALIA MARIA MAGALHAES MIRANDA MACHADO)

AGRAVADO: DOCENORTE ESPORTE CLUBE
(ADVOGADO DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL CONEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO INCOMPATÍVEL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Churrascaria & Pizzaria Chão Goiano LTDA contra decisão que, nos autos de ação de despejo ajuizada por Docenorte Esporte Clube, deferiu liminar de desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, mediante caução, com autorização de uso de força policial. A agravante sustenta a existência de ação revisional previamente ajuizada, requerendo a suspensão da ordem de despejo, a reunião dos feitos e a reforma ou nulidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de liminar de despejo, sem apreciação da existência de ação revisional conexa, viola o dever de fundamentação e a coerência das decisões judiciais; (ii) estabelecer se a superveniência de decisão na ação revisional assegurando a posse do imóvel impede a manutenção da ordem de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ação revisional previamente ajuizada, envolvendo o mesmo contrato e imóvel, configura relação de prejudicialidade apta a influenciar o julgamento da ação de despejo.

4.

O magistrado deve apreciar todos os elementos relevantes ao julgamento, de modo que a omissão quanto à ação revisional compromete a fundamentação da decisão.

5.

A concessão de liminar de despejo, sem considerar a demanda conexa, gera risco concreto de decisões conflitantes, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da coerência.

6.

A posterior decisão proferida na ação revisional, que assegura a permanência da agravante na posse do imóvel, evidencia a incompatibilidade com a ordem de despejo anteriormente deferida.

7.

O sistema processual exige estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais, vedando a manutenção de comandos contraditórios.

8.

O eventual cumprimento da liminar não implica perda do objeto do recurso, subsistindo o interesse recursal na revisão da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de ação revisional conexa, que discute a validade e vigência do contrato de locação, impõe cautela na concessão de liminar de despejo, sob pena de risco de decisões contraditórias. 2. A ausência de apreciação de demanda conexa relevante caracteriza violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. 3. A superveniência de decisão judicial que assegura a posse do imóvel inviabiliza a manutenção de ordem de despejo anteriormente deferida. 4. O cumprimento da liminar de despejo não acarreta perda do objeto do recurso nem afasta o interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º, e 926.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820656-07.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: CHURRASCARIA & PIZZARIA CHÃO GOIANO LTDA
(ADVS. GRAICE KELLY DE OLIVEIRA MENEZES E NATHALIA MARIA MAGALHAES MIRANDA MACHADO)

AGRAVADO: DOCENORTE ESPORTE CLUBE
(ADVOGADO DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Churrascaria & Pizzaria Chão Goiano LTDA,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Despejo com Pedido Liminar
, ajuizada por Docenorte Esporte Clube, em desfavor da ora agravante – deferiu a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 dias, condicionada à prestação de caução no valor de três meses de aluguel, com autorização de uso de força policial e arrombamento, caso necessário.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, a probabilidade de provimento do recurso, fundamentando-se na existência de ação revisional de contrato anteriormente ajuizada (nº 0802715-21.2025.8.14.0040), na qual se discute a validade e vigência da cláusula contratual que fixaria o término da locação.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a prejudicialidade da demanda revisional, proferindo-se em desconformidade com os princípios da prevenção do Juízo e da segurança jurídica, além de violar o dever de fundamentação.

Reforça a necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes.

Alega ainda que o cumprimento da liminar de despejo causará danos irreparáveis à sua atividade empresarial, comprometendo a sua continuidade, com impacto econômico e social significativo

Ao final, requer o recebimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para sustar a desocupação e, no mérito, a decretação de nulidade da decisão ou sua reforma, com a revogação da liminar de despejo e a suspensão do feito originário até o julgamento da ação revisional.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento final deste recurso, comunicando-se imediatamente ao Juízo de origem.

Na sequência, interposto agravo interno por Docenorte Esporte Clube, postulando a modificação da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Apresentadas as contrarrazões do agravo interno.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0820656-07.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: CHURRASCARIA & PIZZARIA CHÃO GOIANO LTDA
(ADVS. GRAICE KELLY DE OLIVEIRA MENEZES E NATHALIA MARIA MAGALHAES MIRANDA MACHADO)

AGRAVADO: DOCENORTE ESPORTE CLUBE
(ADVOGADO DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, assentando, de plano, a
prejudicialidade do agravo interno
interposto em face do deferimento do efeito suspensivo, uma vez que o recurso se encontra pronto para julgamento meritório.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, bem como coerentes e harmônicas entre si, evitando-se decisões contraditórias e assegurando a segurança jurídica.

Estabelecidas tais premissas e adentrando no exame do mérito recursal, verifico que permanecem presentes – e, agora, ainda mais evidentes – os elementos que justificam a reforma da decisão agravada.

De início, cumpre reiterar que a agravante demonstrou, desde a origem, a existência de ação revisional de contrato de locação previamente ajuizada, envolvendo o mesmo vínculo contratual e o mesmo imóvel objeto da presente ação de despejo.

Embora se trate de demandas com pedidos distintos, é inegável a existência de relação de prejudicialidade entre elas, na medida em que a ação revisional discute diretamente a validade, a vigência e os efeitos da relação locatícia que fundamenta o pedido de despejo. Tal circunstância, por si só, já evidenciava o risco concreto de decisões conflitantes, recomendando cautela na concessão de medidas provisórias de natureza possessória.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao deferir a liminar de desocupação, deixou de apreciar fato processual relevante e previamente suscitado, qual seja, a existência da ação revisional em curso, o que comprometeu a formação do juízo de convencimento e caracterizou afronta ao dever de fundamentação.

Some-se a isso o fato de que, à época do ajuizamento da ação de despejo, não houve a devida informação ao Juízo acerca da existência da demanda revisional, já em trâmite na mesma unidade jurisdicional, circunstância que, se considerada, poderia ter influenciado a análise dos requisitos da tutela de urgência.

Outrossim, já naquele momento, havia pedido expresso, na ação revisional, de manutenção da posse em favor da ora agravante, o que tornava ainda mais sensível e potencialmente contraditória a execução da medida liminar de despejo.

Todavia, a situação processual evoluiu.

Conforme se verifica dos elementos atualizados, o próprio Juízo de origem reconheceu, posteriormente, a conexão entre a ação de despejo e a ação revisional, bem como deferiu tutela provisória na ação revisional assegurando à agravante o direito de permanecer na posse do imóvel, circunstância que confirma a pertinência das alegações recursais.

Tal cenário superveniente evidencia a incompatibilidade da decisão agravada com o atual estado do processo, revelando a necessidade de sua revogação para preservação da coerência jurisdicional.

Com efeito, a manutenção da liminar de despejo, diante de decisão posterior que assegura a permanência da parte na posse do bem, configuraria situação de manifesta contradição, vedada pelo sistema processual, que exige estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais (art. 926 do CPC).

Para finalizar, no tocante à alegação de perda do objeto, sustentada em petição apresentada pela parte agravada, esta não merece acolhimento, pois o eventual cumprimento da liminar de despejo não implica renúncia ao direito de impugnação, tampouco afasta o interesse recursal.

Concluo, assim, que a decisão agravada deve ser reformada, diante da ausência de fundamentação adequada e da superveniência de decisão judicial incompatível com seus efeitos.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, para revogar a tutela provisória deferida na decisão agravada, afastando a ordem de despejo anteriormente determinada, em razão da ausência de fundamentação adequada e da superveniência de decisão judicial que assegurou a permanência da agravante na posse do imóvel.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/05/2026